Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DAS ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA O PACIENTE. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde da obrigação de autorizar e custear o tratamento médico indicado pelo profissional de saúde com a finalidade de reconstrução das articulações têmporo-mandibulares.
2. No presente caso foi solicitada autorização de cirurgia de reconstrução das articulações têmporo-mandibulares (ATMs) com próteses customizadas para que não ocorram danos irreversíveis ao paciente. 2.1. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico ostentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.